Tribunal: TJMT
Processo: 1031965-95.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031965-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAMELA TAWIN LAURA DOS SANTOS - CPF: 022.720.252-00 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO – FATO CONTROVERTIDO – TESE DE SERVIÇO NÃO INSTALADO – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DE USUFRUTO DO SERVIÇO E DO ALEGADO CORTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO REGULAR FORNECIMENTO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE FATURA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE CONSUMO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não restando comprovados pela parte promovente os elementos mínimos de sua pretensão, fato que motivou o indeferimento da liminar pretendida, bem como não tendo havido a juntada de quaisquer provas posteriores e nem havido pedido de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, a fim de comprovar o usufruto do serviço e o alegado corte, de rigor a improcedência da pretensão.

Não havendo a comprovação dos elementos mínimos de direito, não há como se pretender a inversão do ônus da prova.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve comprovação dos fatos constitutivos de direito, pois não produziu prova mínima no sentido de que havia usufruto do serviço em período anterior ao alegado corte e, muito menos, prova da interrupção alegada, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o magistrado
a quo
não agiu com acerto, pois considerou provas unilaterais juntadas pela parte promovida.

Alegou que o serviço começou a ser fornecido em 26/06/2020, após pedido de ligação, tendo havido interrupção em 19/08/2020, mesmo não havendo qualquer inadimplência. Alegou que o serviço foi restabelecido apenas depois de pedido formulado em 24/08/2020, ante o indeferimento da liminar nestes autos em 21/08/2020, de modo que evidente o ato ilícito.

Argumentou que o que pode ter ocorrido é que a parte promovida não registrou em seu sistema a ligação do serviço em 26/06/2020 e, quando percebeu o fato, cortou o serviço em 19/08/2020.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida, com impugnação à gratuidade da justiça e pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade com base nos documentos juntados, após determinar a comprovação da situação de hipossuficiência.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral decorrente de suposto corte indevido no fornecimento de energia elétrica, uma vez que, após solicitar a ligação, em 26/06/2020 e passar a usufruir do serviço, em 18/08/2020, houve interrupção indevida e desmotivada. O serviço, conforme alega a parte promovente, somente teria sido religado após o indeferimento da liminar, razão por que o consumidor teve que se deslocar até a concessionária e formular pedido de ligação, em 24/08/2020.

A tese de defesa da promovida é a de que o serviço não estava ligado, uma vez que houve desligamento em 2019 e, em 26/06/2020, não houve ligação por impossibilidade técnica, conforme ordem de serviço juntada, não tendo sido possível comunicar a parte promovente por falta de indicação de contato, de modo que o serviço somente teria sido ligado em setembro/2020, após pedido em 24/08/2020.

Portanto, a ligação do serviço, em 26/06/2020, e o corte do serviço, em 18/08/2020, são fatos controversos.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que não houve a comprovação dos fatos constitutivos de direito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Calha registrar que a liminar fora indeferida por completa ausência de provas, não tendo havido sequer a juntada de fatura de consumo para comprovar a titularidade, nem havido comprovação da adimplência, conforme trecho que cito:

No que tange aos argumentos trazidos pela reclamante em sua súplica inicial, não vislumbro, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, a plausibilidade mínima necessária, bem como os pressupostos legais autorizativos de concessão da medida pleiteada
initio litis.

Quanto à
probabilidade do direito
a parte autora não demonstra estar em dia com a reclamada, no que se refere às faturas de consumo ordinário, assim, não demonstra a reclamante através de histórico de contas ou comprovantes de pagamento que está adimplente em relação aos débitos das faturas regulares de sua unidade consumidora.

Ademais, cumpre salientar que a autora sequer trouxe fatura de consumo a qual demonstra ser titular da unidade consumidora
6/781352-0
, uma vez que a página 1 do documento arrolado sob ID. 37299154 mostra o nome Raimunda a qual é terceira pessoa estranha à lide como titular do endereço da autora.

Por fim, inexistem nos autos a comprovação cabal de que a parte autora efetivamente buscou a via administrativa no intuito de solucionar a questão. Assim, inexiste nos autos qualquer reclamação, senha de atendimento ou outra medida que demonstre que a autora procurou resolver a problemática administrativa junto à reclamada, constando apenas um único número de protocolo o qual não há qualquer informação sobre quando o contato ocorreu.

Contudo, cumpre salientar que a medida pode ser revista caso a autora comprove cabalmente nos autos não possuir outros débitos junto a empresa ré, uma vez que, apesar de ser um bem de consumo essencial, é sabido que tal fornecimento é oriundo de prestação de serviço público na qual exige a contraprestação respectiva a qual não foi comprovada nos autos.

Desta forma, inexistem
ab initio
, elementos de provas suficientes para a aplicação da medida liminar pretendida, mormente quando o conjunto probatório não evidencia os requisitos que ensejam o deferimento da tutela de urgência, qual sejam, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estes essenciais para a aplicação da medida.

Portanto, não comprovou a parte promovente, por qualquer meio, que o serviço estava ativo, como alega. Não juntou sequer as faturas posteriores à suposta ligação em 26/06/2020, para comprovar que houve consumo e pagamento. Ao contrário, o histórico de consumo registra que o início da medição ocorreu em setembro/2020, tal como alega a parte promovida.

Não restando comprovados pela parte promovente os elementos mínimos de sua pretensão, fato que motivou o indeferimento da liminar pretendida, bem como não tendo havido a juntada de quaisquer provas posteriores e nem havido pedido de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, a fim de comprovar o usufruto do serviço e o alegado corte, de rigor a improcedência da pretensão.

Não havendo a comprovação dos elementos mínimos de direito, não há como se pretender a inversão do ônus da prova.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021